Tribunal: TJDFT
Processo: 0736861-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736861-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HENRIQUE BERNARDES SANTOS RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A, GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS, WALL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, PREMIUM VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS DESPACHO Defiro o requerimento formulado na petição de ID 73526425, devendo a Secretaria tomar as providências para que o documento juntado no ID 73078950 tenha a consulta restrita às partes e aos seus procuradores. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007